Tribunal: TJDFT
Processo: 0738682-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738682-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Edna Maria Pereira da Silva Impetrados: Instituto Quadrix Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Edna Maria Pereira da Silva contra o ato atribuído ao Secretario de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma que tentou efetuar inscrição para participar de processo seletivo simplificado para o provimento do cargo de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, mas não obteve sucesso, dentro do prazo previsto no edital, em razão de instabilidade e falha no funcionamento da página na rede mundial de computadores criada para esse finalidade. Requer, ao final, a concessão da liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da LMS, para que a banca examinadora possibilite a inscrição da impetrante no certame em questão, bem como a segurança seja concedida para confirmar a tutela provisória. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. Sobreveio despacho que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante demonstrasse a alegada hipossuficiência econômica ou, desde logo, efetuasse o pagamento do valor referente às custas iniciais (Id. 31230329). Em seguida, a impetrante promoveu o pagamento determinado (Id. 31287646). É a breve exposição. Decido. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica da impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No presente caso a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na indisponibilidade de acesso ao meio de inscrição de candidato em processo seletivo simplificado para o provimento temporário do cargo de professor. A respeito do tema convém reforçar a ressalva que tem sido feita por este Relator, com o objetivo de realçar, em verdade, a inadmissibilidade do mandamus para o fim pretendido pela impetrante, que não está demonstrada a prática de ato manifestamente ilegal por parte da autoridade impetrada. Com efeito, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica individual ou coletida ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas, como já aludido anteriormente. A eficácia da aludida ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. É preciso, portanto, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à autorização para inscrição em certames públicos após o prazo expressamente fixado pelo edital, pois não consubstancia ato "ilegal". Em verdade, o tema da ilegalidade é estranho à aludida questão. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção de medidas como a pretendida pela impetrante. A respeito do tema, observam-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385198, 07278525420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o processamento do presente mandado de segurança. No caso em exame a impetrante alega ter tentado efetuar inscrição para participar de processo seletivo simplificado para o provimento de cargo temporário de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No entanto, a possibilidade de inscrição teria sido encerrada antes do prazo previsto no edital, além de ter sido, na prática, tornada inviável por força da instabilidade do da página da banca examinadora na rede mundial de computadores. Diante desse cenário é possível observar a existência de vários relatos, elaborados por interessados em participar do certame em referência e disponíveis em página da rede social denominada “Instagram”, no sentido do insucesso da tentativa de inscrição no certame em referência, antes do término do prazo fixado no edital (Id. 31216233). Ademais, a impetrante produziu arquivo em áudio e vídeo com a finalidade de demonstrar a falha na tentativa de abertura da página da banca examinadora na rede mundial de computadores (Id. 31216232). Também é importante ressaltar que a referida página (“www.quadrix.org.br”) consiste no único meio disponibilizado para a inscrição no certame, de acordo com o item 9.2 do edital no 27, de 22 de setembro de 2021 (Id. 31216234). Em respeito ao princípio da instrumentalidade do processo e, ao antever a possibilidade de concessão de tutela eminentemente cautelar, à vista da aplicabilidade do art. 300 do CPC em caráter subsidiário, defiro, no exercício do poder geral de cautela, tutela liminar de natureza estritamente instrumental, provisória e precariamente, para determinar à autoridade administrativa impetrada que providencie à impetrante, imediatamente, a possibilidade de inscrição no certame em questão. Atribuo força de mandado à presente decisão. Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações em 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009). Observe-se também a regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se e intimem-se com urgência. Publique-se. Brasília–DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator